Tribunal: STF
Processo: HC 235529
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de PLINIO BERGAMO PINHO, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2300537-83.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do delito capitulado no art. 121, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal diante da exigência de cumprimento do lapso de 1/6 da reprimenda para a obtenção do benefício da saída temporária, considerando-se que o paciente foi condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, o que colidiria com entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que, como o paciente preenche os requisitos subjetivos para a saída temporária, nos termos do art. 123 da LEP, o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito objetivo (cumprimento de 1/6 da pena) violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto ‘o condenado que inicia o cumprimento de sua pena no regime semiaberto [...] nunca terá direito ao benefício da saída temporária, tão relevante para as funções essenciais da pena, uma vez que, como se sabe, no momento em que o apenado atingir o referido lapso temporal, fará jus ao regime aberto’ (fl. 8).



    Defende, ademais, a possibilidade do deferimento de saídas temporárias futuras, evitando-se, assim, a reiteração desnecessária de pedidos, sendo despicienda, para esse fim, a análise acerca do requisito objetivo, a qual deve cingir-se ao preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva, previstos no art. 123 da LEP.



    Por fim, informa o endereço no qual o paciente permanecerá durante as saídas temporárias.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, sejam concedidas as saídas temporárias de Natal no ano corrente, e de Ano Novo em 2024, bem como seja deferido o benefício de saídas temporárias futuras, uma vez preenchidos os requisitos legais subjetivos.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 8; grifos no original). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a) seja deferida, inaudita altera pars, a liminar, concedendo o benefício da saída temporária de Natal/2023 e Ano Novo/2024;



    b) seja notificada a d. Autoridade Coatora para prestar informações;



    c) no mérito: c.1) seja ratificada a liminar outrora concedida, para os fins de deferir o benefício da saída temporária de Natal/2023 e Ano Novo/2024;



    c.2) seja deferido benefício de saídas temporárias futuras, uma vez preenchidos os requisitos legais, à exceção do referente ao cumprimento de 1/6 da pena, por ser medida da mais lídima Justiça.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator